Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará o autor de arcar com outros custos processuais. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará o autor de arcar com outros custos processuais. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.578.553/SP (tema 958). Documento copiado aos autos que demonstra a efetivação prestação do serviço pela instituição financeira. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Exigência ilícita. Aplicação do paradigma em questão. Prestação do serviço não comprovada pela ré. SEGURO PRESTAMISTA. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Encargo que não foi exigido no contrato ajustado entre as partes. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.